Tribunal: TJSP
Processo: 2252084-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pedido do exequente de exibição de extratos para verificação de movimentação bancária a fim de apurar possível fraude contra credores ou fraude à execução. Decisão agravada que indeferiu o pedido sob o argumento de violação ao sigilo bancário. Não se trata de quebra de sigilo bancário a exibição de extratos da parte executada.

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pedido do exequente de exibição de extratos para verificação de movimentação bancária a fim de apurar possível fraude contra credores ou fraude à execução. Decisão agravada que indeferiu o pedido sob o argumento de violação ao sigilo bancário. Não se trata de quebra de sigilo bancário a exibição de extratos da parte executada. Medida necessária a fim de demonstrar eventual fraude contra credores ou fraude à execução. Recurso provido.